Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737174-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via Renajud em nome dos devedores. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora